Tribunal: TJSP
Processo: 1022707-18.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso público – Convocação feita pelo Diário Oficial – Previsão, no edital do concurso, de que a convocação seria feita "exclusivamente" pelo D.O. do Município – Letras garrafais – Impetrante que não desconhecia a regra e deveria ter se oposto a ela, se não concordava, quando da inscrição do concurso – Ordem denegada de forma correta – Recurso improvido.